Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709508-90.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSE LUIZ CRISTOFOLETTI, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADOS: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, JOSE LUIZ CRISTOFOLETTI DESPACHO JOSÉ LUIZ CRISTOFOLETTI, bem como FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente insurge-se arguindo que é desnecessário o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Destaca ainda, que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, situação que configurou o prequestionamento ficto da matéria. A segunda agravante afirma que o acórdão impugnado diverge do entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela segunda recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018